Tribunal: TJSP
Processo: 2137149-09.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761283
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137149-09.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante ADRIANO
RIBEIRO DA SILVA, é agravado ROSELI DA SILVA PASCHOALATTO COMÉRCIO
DE RELÓGIOS EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137149-09.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 44.585 - Cida
2
VOTO No: 44.585
AGRV.No: 2137149-09.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Flávio Pinella Helalliel
AGTE. : Adriano Ribeiro da Silva
AGDO. : Roseli da Silva Paschoallato Comércio de Relógios EPP
Cumprimento de sentença. Penhora no rosto dos autos.
Crédito de honorários sucumbenciais. Impenhorabilidade.
Art. 833, inc. IV, do CPC. Possibilidade, contudo, de se
penhorar o excedente a 50 salários mínimos (§2o do art.
833).
Recurso a que se dá provimento.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida à fl. 16/17, que deferiu a penhora no rosto dos autos até o limite
do débito exequendo.
O agravante defende a impenhorabilidade de honorários
sucumbenciais, por se tratar de verba de natureza alimentar.
Recurso tempestivo, preparado e processado no efeito
suspensivo. Contraminuta à fl. 129/133.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento adotado pelo o MM. Juízo “a quo”,
tem-se que é o caso de acolhimento do recurso examinado.
A remuneração do trabalho pessoal, de maneira geral, destina-
se ao sustento do indivíduo e de sua família; é verba de natureza alimentar,
impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do novo CPC.
O salário recebido em contraprestação do trabalho realizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137149-09.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 44.585 - Cida
3
pelo empregado, tenha ou não cargo, seja ou não estável, findo o mês, tem natureza
alimentar. É o que se presume necessário para tanto, incluída a sua família. Daí a
restrição da norma do artigo 833, IV, do atual CPC, ao torná-lo impenhorável. A
proposição contemplada em seu interior releva como “prius” lógico a sua natureza
alimentar que conduz à proposição normativa estabelecida na proibição da
impenhorabilidade. É dizer, ressalvada da pensão alimentícia, o salário não pode ser
objeto de penhora nem de transação em contrário para permitir a quitação de
obrigação contraída.
A penhora e/ou o desconto em folha de pagamento do devedor
de valores somente é admitida, em casos excepcionais, como na hipótese em que a
verba executada também possua natureza alimentar, porquanto a absoluta
impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, CPC/2015 (correspondente ao art. 649, IV,
do CPC/1973), em princípio, só pode ceder para a satisfação de crédito também de
natureza alimentar ou em relação à parcela da remuneração do executado excedente
a 50 salários mínimos mensais (§ 2o).
Como explica Araken de Assis: “A retribuição pecuniária
prevista no art. 649, IV, se submeterá à penhora quando o devedor lhe outorgar
exclusiva feição patrimonial, investindo-o, p. ex., no mercado financeiro ou de ações
(...). Em última análise, a distinção implica o dever de o juiz avaliar o dinheiro
disponível, no patrimônio do obrigado, restringindo a impenhorabilidade àquela
quantia necessária para sua subsistência e da família até o próximo encaixe.”1
Da mesma forma, esclarece José Miguel Garcia Medina que
“Decidiu o STF que os honorários advocatícios, mesmo quando oriundos de
sucumbência, têm natureza alimentar: 'Conforme o disposto nos arts. 22 e 23 da Lei
8.906/1994, os honorários advocatícios incluídos na condenação pertencem ao
advogado, consubstanciando prestação alimentícia....”.2
De se observar que o cumprimento de sentença tramita desde
2108 e que não foram localizados bens do executado para satisfação do débito e, por
isso, foi pleiteada a penhora no rosto dos autos referente a créditos de honorários
1 “Manual da Execução”, 11a ed., RT, 2007, SP, p. 229.
2 Novo Código de Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, p. 1.127.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137149-09.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 44.585 - Cida
4
sucumbenciais.
Ainda que, em princípio, haja impenhorabilidade decorrente da
regra do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, no caso, deve ser observado o
disposto na parte final do §2o do mesmo artigo para se permitir a penhora somente
sobre o excedente a 50 salários mínimos.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica